Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029712-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), ACOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.184.213/0001-83 (AGRAVADO), ELIZEU JOSE SCHUSTER - CPF: 525.985.279-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E DE EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DOS BENS RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Querência/MT, que determinou a suspensão do curso de todas as ações ou execuções contra a recuperanda, incluindo as que envolvem bens dados em alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão das execuções que envolvem bens vinculados a garantias fiduciárias pode ser mantida, considerando a essencialidade desses bens para a atividade empresarial da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os bens dados em garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se forem considerados essenciais para a continuidade da atividade empresarial.

4. No caso concreto, a essencialidade dos bens vinculados às Cédulas de Crédito Bancário foi reconhecida liminarmente e ratificada pelo laudo de constatação prévia, nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/2005.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo não estando sujeitos à recuperação judicial, os bens essenciais ao funcionamento da empresa devem permanecer sob sua posse durante o período de stay period de 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, ainda que gravados com alienação fiduciária, não podem ser retirados do estabelecimento do devedor durante o período de stay period, razão pela qual as ações devem ser suspensas nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB SUL
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Querência/MT que nos autos da Ação no 1001232-64.2024.8.11.0080, proposta por
Acos Araguaia Indústria e Comércio LTDA OUTROS
q
ue determinou a suspensão de curso de todas as ações ou execuções contra a recuperanda.

Sustenta o banco Agravante que a decisão exarada pelo Juízo “a quo” não possui respaldo na legislação vigente, eis que o crédito da parte agravante é garantido fiduciariamente e não se sujeita a Recuperação Judicial.

Assevera que, o Superior Tribunal de Justiça entende pela não sujeição do crédito de natureza extraconcursal aos efeitos da Recuperação Judicial.

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sendo que o “periculum in mora” reside no fato de que a decisão objurgada está deliberando acerca de créditos de natureza extraconcursal e considerando afetos a recuperação judicial bens com garantia de alienação fiduciária.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada que declarou os imóveis dados em alienação fiduciária como afetos a recuperação judicial até o julgamento definitivo deste agravo; no mérito seja provido o recurso, para o fim de revogar a decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Eunice Helena Rodrigues da Barros, Procuradora de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Dispõe o § 3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, que os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

No caso dos autos, nota-se que os créditos do banco Agravante são, de fato, contratos com garantia de alienação fiduciária, sendo certo que os contratos em questão não se submetem aos efeitos da recuperação judicial nos termos do § 3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, primeira parte.

No entanto, a essencialidade dos bens vinculados às Cédulas de Crédito Bancário que fundamentam a controvérsia foi inicialmente reconhecida de maneira antecipada, com base na probabilidade do direito e no risco ao resultado útil do processo. Essa decisão foi concedida em caráter liminar, nos termos da previsão expressa do art. 6o, §12 da LRF (Id. no 246851658, págs. 146-158). Posteriormente, essa essencialidade foi ratificada a partir das conclusões do laudo de constatação prévia, elaborado conforme o art. 51-A da Lei no 11.101/05, o qual demonstrou a importância dos bens imóveis em questão para a continuidade das atividades do agravado, especialmente considerando sua natureza.

Assim, muito embora o credor titular da posição de proprietário fiduciário não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, é “vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6o, § 4o, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial” (STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012)

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BEM ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – MANUTENÇÃO DO BEM SOB SUA POSSE – RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa.
(AI 135614/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) (destaquei)

Sobra a questão já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Portanto, havendo reconhecida a essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária, escorreita a decisão ao suspender o curso das ações que visam executar as garantias consistentes nos bens essenciais.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025